Tribunal: CARF
Processo: 19515.721163/2014-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANTONIO SAVIO NASTURELES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721163/2014-61
ACÓRDÃO
2101-002.960 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA CAMPOS SALLES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
ISENÇÃO/IMUNIDADE.
REQUISITOS.
CERTIFICADO
DE
ENTIDADE
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
A falta do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social implica
o não atendimento aos requisitos e condições legais para usufruir da
isenção/imunidade da contribuição previdenciária.
MULTA
QUALIFICADA.
INDIVIDUALIZAÇÃO
DA
CONDUTA.
NÃO
COMPROVAÇÃO DA CONDUTA DOLOSA.
Somente é justificável a exigência da multa qualificada, quando o
contribuinte tenha procedido com evidente intuito de fraude, sonegação
ou conluio, nos casos definidos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502 de
1964. Quando não restar efetivamente comprovada a atitude dolosa em
praticar a conduta, deve-se afastar tal qualificadora. No caso concreto,
afastada a incidência da multa qualificada e aplicada a multa prevista no
inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações pertinentes ao caráter confiscatório da
multa aplicada e, na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial para desqualificar a multa de
ofício, reduzindo-a ao percentual de 75%.

Assinado Digitalmente
Antonio Sávio Nastureles - Relator
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.960 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721163/2014-61
2

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Antonio Sávio Nastureles,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da
Silva Barbosa e Mário Hermes Soares Campos.

RELATÓRIO
1.
Trata-se de julgar recurso voluntário (e-fls. 1056/1071) interposto em face do
acórdão no 06-053.510 (e-fls. 1017/1027), exarado em 29/10/2015, ao julgar improcedente as
impugnações apresentadas (e-fls. 816/853 e e-fls. 902/939)1 e manter a exigência fiscal
formalizada nos autos-de-infração (e-fls 42/58 e e-fls. 59/69) relativos às contribuições
previdenciárias previstas nos incisos I e III do artigo 22 da Lei no 8.212/1991.
2.
A decisão de piso relatou a autuação e os argumentos formulados ao tempo da
impugnação. Faz-se a transcrição do relatório.
Início da transcrição do Relatório inserto no Acórdão no 06-053.510
DA AUTUAÇÃO
Trata-se de Auto de Infração, cadastrado no COMPROT sob no
19515.721163/2014-61, lavrado contra a ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA CAMPOS
SALLES, em 14/10/2014, composto pelos seguintes DEBCADs:
- DEBCAD no 51.026.302-0 – referente às contribuições da empresa, inclusive para
o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT),
devidamente ajustada pelo Fator Acidentário de Prevenção (FAP), incidentes
sobre as remunerações pagas ou creditadas a segurados empregados e
contribuintes individuais, no período de janeiro de 2011 a dezembro de 2012
(inclusive 13o salário), no valor de R$ 4.201.713,84 (fl.42);
- DEBCAD no 51.026.303-8 – referente às contribuições destinadas a Outras
Entidades ou Fundos, denominados Terceiros (FNDE – Salário Educação, INCRA,
SESC e SEBRAE), incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados
no período de janeiro de 2011 a dezembro de 2012, no valor de R$ 894.268,29 (fl.
59).

1 Impugnações separadas: uma, anexada às e-fls. 816/853, relativa à exigência das contribuições patronais;
outra, às e-fls. 902/ 939, relativa à exigência das contribuições destinadas a Terceiros. As duas
impugnações deduzem idênticos argumentos.
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.960 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721163/2014-61
3
2. Segundo consta do Relatório Fiscal (fls. 70 a 80), no período de 01/2011 a
12/2012, a Autuada informou em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social (GFIP) o código FPAS 639, o qual é utilizado pelas entidades
beneficentes de assistência social isentas das contribuições a cargo da empresa
(parte patronal, inclusive SAT/RAT, e aquelas destinadas aos Terceiros).
2.1. A Contribuinte foi regularmente intimada a apresentar, dentre outros
documentos, o “Certificado ou Portaria de entidade beneficente de assistência
social emitida pelo Ministério da Educação, nos termos da Lei n° 12.101/2009”,
conforme se verifica pelo Termo de Intimação Fiscal n° 00715/03, de 06/08/2014
(fls. 10/11). Em resposta, informou não ser portadora do Certificado de Entidade
Beneficente (fls. 81/82).
2.2. Em consulta ao site do Ministério da Educação não consta registro de
protocolo de processo de requerimento de concessão/renovação do CEBAS –
Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social na Área da Educação
(relação das entidades que protocolaram processos de renovação ou concessão
CEBAS no Ministério da Educação, fls. 83 a 115). Nada consta em consulta ao
SICNAS – Sistema de Informações do Conselho Nacional de Assistência Social (fl.
116).
2.3. Ao utilizar o código FPAS 639, sistematicamente, a Contribuinte deixou de
declarar em GFIP a contribuição patronal constante dos incisos I, II e III do art. 22
da Lei n° 8.212, de 1991, bem como de efetuar o recolhimento dessas
contribuições, durante todo o período fiscalizado. Ao analisar os recolhimentos
efetuados pela entidade, constantes dos sistemas informatizados da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), a autoridade fiscal verificou que esta somente
efetuava o recolhimento das contribuições dos segurados empregados e
contribuintes individuais declarados em GFIP (descontadas das respectivas
remunerações), não se tratando, portanto, de mero erro de informação do código
FPAS em GFIP, pois tal atitude demonstrou não possuir a Contribuinte intenção de
efetuar o recolhimento da cota patronal devida.
2.4. Foram lançadas, portanto, as contribuições a cargo da empresa, previstas no
art. 22, incisos I, II e III, da Lei no 8.212, de 1991, bem como aquela destinada aos
Terceiros, com a aplicação de multa qualificada (150%), nos termos do inciso I do
§ 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, c/c o art. 71 da Lei no 4.502, de 1964.
2.5. Do presente lançamento fiscal constam os seguintes levantamentos:
BC – "BASE DE CÁLCULO CONTR IND", que compreende os valores totais mensais
pagos ou creditados aos segurados contribuintes individuais (base de cálculo),
constantes das GFIPs;
BE – "BASE DE CÁLCULO EMPREGADO", que compreende os valores totais
mensais pagos, devidos ou creditados aos segurados empregados (base de
cálculo), constantes das GFIPs.
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.960 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721163/2014-61
4
2.6. Os fatos relatados caracterizam, em tese, o crime de Sonegação de
Contribuição Previdenciária, previsto no inciso III do art. 337-A do Código Penal,
com a redação dada pela Lei n° 9.983, de 2000, e ensejaram a emissão de
Representação Fiscal para Fins Penais, protocolada sob o no 19515.721164/2014-
14, a ser encaminhada à autoridade competente para as devidas providências.
DA IMPUGNAÇÃO
3. Cientificada da autuação em 14/10/2014, na pessoa de seu procurador (fls. 42 e
59), a Contribuinte apresentou impugnações ao AI DEBCAD no 51.026.302-0 (fls.
816 a 853) e ao AI DEBCAD no 51.026.303-8 (fls. 902 a 939), em 13/11/2014,
ambas com idênticos argumentos, como segue:
a) a Entidade está excluída da obrigação principal “por ser imune do Tributo, nos
termos do artigo 195, parágrafo 7o, da Constituição Federal, logo, também o está
no tocante as obrigações acessórias”;
b) “apesar de constar no dispositivo legal citado a palavra isenção, o Egrégio
Supremo Tribunal Federal já formou Jurisprudência salientando que este
dispositivo consagra a Imunidade e não a Isenção”. De qualquer modo, entende
estar incluída nas condições estabelecidas no art. 29 da Lei 12.101/2009 e no art.
14 do Código Tributário Nacional;
c) o entendimento consagrado na doutrina e na jurisprudência é de que “o
parágrafo 7o do artigo 195 da Constituição Federal dispõe sobre a imunidade das
contribuições sociais, desde que atendidas às disposições legais (na forma da lei).
A lei, em questão, obviamente, é a Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional), única lei complementar recepcionada pela Constituição de
1988 e que, através de seu artigo 14, estabelece os pressupostos de
enquadramento legal para o gozo da imunidade. Por tal motivo, entende que o
Auto de Infração impugnado deve ser declarado insubsistente;
d) a Fiscalização não questionou ou se insurgiu contra o enquadramento
estatutário da Impugnante, “que desenvolve relevantes atividades assistenciais
através da Educação, concedendo bolsa de estudos a carentes, na proporção e no
modo exigido pela legislação ordinária”;
e) a Entidade procedeu ao pedido de registro junto ao site do Ministério da
Educação e Cultura, tendo solicitado o seu cadastro como entidade imune por
preencher os requisitos exigidos pela Lei 12.101/2009, conforme documentos
inclusos, muito embora o seu estatuto social e sua constituição jurídica lhe
permita gozar dos benefícios da imunidade, nos termos do § 7° do art. 195 da
Constituição Federal;
f) transcreve os artigos 6°, 203, 204 e 227, da Constituição Federal, para afirmar
que “são de Assistência Social as Entidades que atendam os direitos sociais dos
enumerados no art. 203, não cabendo, portanto, à Lei Ordinária ou
Complementar fixar normas que contrariam estes dispositivos”. Destaca que o
Supremo Tribunal Federal pacificou a matéria ao proferir decisão nos autos do MS
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.960 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721163/2014-61
5
22.192-DF – DJ 19/12/96, entendendo que as pessoas jurídicas que exerçam
atividades educacionais incluem-se no âmbito do art. 203 da Constituição Federal;
g) as entidades de Assistência Social só gozarão do benefício se forem
beneficentes, devendo o rumo interpretativo do alcance do conceito percorrer o
art. 110 do CTN. Cita Celso Ribeiro Bastos que, por sua vez, cita Ives Gandra
Martins, reafirmando que atende a todas as exigências contidas no art. 29 da Lei
12.101/2009 e no art. 14 do CTN. Transcreve decisões judiciais que têm
reconhecido que para a Entidade ser reconhecida como imune basta atender e
observar os termos do art. 14 do CTN;
h) conclui sustentando que a impugnação deve ser provida, para reconhecer o seu
direito à imunidade tributária sobre tributos lançados no auto de infração, uma
vez que preenche os requisitos exigidos por lei. Também entende que o referido
auto de infração não pode prevalecer, eis que, “além de se mostrar desprovido de
amparo legal, tipifica-se como uma decisão judicial parcial, rompendo os mais
comezinhos princípios da legalidade”, merecendo ser declarado insubsistente;
i) caso não se entenda se tratar de entidade isenta, devem ser excluídos os
valores correspondente à imposição de multa, pois o percentual de 150%, “além
de possuir o caráter confiscatório, pune a Entidade, pelo fato da mesma valer-se
do mesmo critério utilizado para prestar suas informações junto a Receita Federal,
quando da apresentada da sua declaração de imposto de renda”, sendo que “em
momento algum pretendeu a Impugnante valer-se de artifícios para ludibriar o
fisco, omitindo a sua real condição”.
j) requer a Impugnante, ainda, que toda e qualquer intimação ou cientifícação de
despachos e demais atos processuais sejam encaminhados e enviados
diretamente aos advogados constituídos, inclusive para efeito de sustentação
oral.
Final da transcrição do Relatório inserto no Acórdão no 06-053.510
3.
Ao julgar improcedente a impugnação apresentada e manter o crédito tributário
exigido, o acórdão recorrido tem a ementa redigida como se segue.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA.
O exame da legalidade e da constitucionalidade de normas legitimamente
inseridas no ordenamento jurídico nacional compete ao Poder Judiciário,
restando inócua e incabível qualquer discussão, nesse sentido, na esfera
administrativa.
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.960 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721163/2014-61
6
ISENÇÃO/IMUNIDADE.
REQUISITOS.
CERTIFICADO
DE
ENTIDADE
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
A falta do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social implica
o não atendimento aos requisitos e condições legais para usufruir da
isenção/imunidade da contribuição previdenciária.
MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO.
É cabível a multa qualificada quando restar demonstrado a intenção de
ocultar a real situação do sujeito passivo perante o Fisco, visando
beneficiar-se com o recolhimento a menor dos tributos devidos.
MULTA. VEDAÇÃO AO CONFISCO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal refere-se a tributo e é
dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa aplicar a multa
nos moldes da legislação que a instituiu.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais, à exceção das decisões do Supremo Tribunal Federal
sobre inconstitucionalidade da legislação e daquelas objeto de súmula
vinculante, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão.
INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. PROVA DE RECEBIMENTO.
A intimação do contribuinte, segundo a legislação vigente, deve ser feita
por via postal ou qualquer outra com prova de recebimento, e endereçada
ao domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo.
4.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/01/2016 (e-fls. 1054), e
interposto o recurso voluntário (e-fls. 1056/1071), protocolado em 15/02/2016 (e-fls. 1055) , nas
razões de recurso, após breve exposição dos fatos (e-fls. 1058/1060), passa a expor as razões para
sustentar a reforma do julgado. Em breve síntese, a Recorrente se insurge contra a exigência do
CEBAS (e-fls. 1062/1066) e contra a imposição da multa qualificada (e-fls. 1066/1068).
4.1.
Faz-se a transcrição do pedido (e-fls. 1069):
Diante do que foi exposto, a ora Recorrente requer seja conhecido e provido o
presente recurso para, consequentemente, reformar a R.Decisão recorrida, que
houve por julgar improcedente a impugnação ofertada, mantendo o Crédito
Tributário, por ser medida de inteira JUSTIÇA!
5.
É o relatório.

Fl. 1091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.960 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721163/2014-61
7
VOTO
Conselheiro Antonio Sávio Nastureles, Relator
6.
O recurso é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade.
7.
São dois questionamentos formulados no recurso voluntário: o primeiro,
relacionado à exigência do CEBAS (e-fls. 1062/1066) e o segundo, pertinente à imposição da muta
qualificada (e-fls. 1066/1068).
7.1.
No que respeita à exigência do CEBAS, faz-se transcrição de parte da argumentação
deduzida no recurso (e-fls. 1063):
Conforme se verifica nos autos, a grande controvérsia infraconstitucional se
resume em saber se, nos termos preceituados pelo inciso II do artigo 55 da Lei n°
8.212/91 só o registro perante o antigo CNAS (atual Ministério da Educação e
Cultura) basta para os fins estabelecidos no "caput" ou é indispensável, também,
o Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos hoje denominado Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social — CEBAS.
O órgão julgador de primeiro grau, entende que a ausência do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social é o bastante para implicar no imediato
cancelamento da isenção previdenciária pois, entende que o referido Certificado é
documento indispensável a obtenção e manutenção do beneficio, conforme
preceituado pelo inciso II do artigo 55 da Lei n° 8.212/91.
A Recorrente, no entanto, entende e sustenta que o mesmo inciso, do mesmo
artigo, da mesma Lei invocada é clara ao estabelecer forma alternativa quando
traz em seu texto a expressão ou e não e.
Repita-se, essa é a real controvérsia estabelecida nos autos. Esse é o ponto que
merece ser apreciado e decidido por quem de direito, este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (Carf).
A Recorrente entende que em nenhum momento deixou de cumprir o que
estabelece a legislação, haja vista possuir Registro junto ao CNAS, e agora perante
o Ministério da Educação e CO-um. Afinal, assim dispõe o inciso II do artigo 55 da
Lei n° 8.212/91.
7.2.
Concernente à imposição de multa qualificada no patamar de 150%, faz menção ao
caráter confiscatório da multa e acrescenta argumentação sobre o descabimento da qualificação.
Convém transcrever parte da argumentação deduzida no recurso (e-fls. 1067/1068):
Com o devido respeito, como sumamente demonstrado, em momento algum a
Entidade quis burlar o fisco, pelo contrário, sempre prestou as informações como
julgava corretas, haja vista tratar-se de entidade IMUNE, nos termos da
Constituição Federal e legislação infraconstitucional.
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.960 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721163/2014-61
8
Vale ainda ressaltar, que a Entidade não se beneficiava do valor relativo as
contribuições sociais previdenciárias, pois trata-se de uma Entidade Beneficente
de Assistência Social, SEM FINS LUCRATIVOS, e que obtendo eventual superávit,
aplica esse resultado nas suas finalidades, ou seja, assistência social aos
necessitados.
Desta maneira, o percentual de 150% (cento e cinquenta por cento), além de
possuir o caráter confiscatório, pune a Entidade, pelo fato da mesma valer-se do
mesmo critério utilizado para prestar suas informações junto a Receita Federal,
quando da apresentação da sua declaração de imposto de renda.
Desta maneira, fica evidenciado que em momento algum pretendeu a Recorrente
valer-se de artifícios para ludibriar o fisco, omitindo a sua real condição.
8.
Como se pode divisar, evidenciada a relação de coincidência entre as alegações
oferecidas na impugnação e aquelas deduzidas no recurso voluntário, e por entender que a
decisão de primeira instância perfez análise correta na parte relativa à exigência do CEBAS, valho-
me do preceito autorizativo do inciso I do § 12 do artigo 114 do RICARF2, e adoto como razões de
decidir, os fundamentos da decisão de piso que se passa a transcrever.
Início da transcrição do Voto inserto no Acórdão no 06-053.510
Da alegação de ilegalidade e/ou inconstitucionalidade
7. Ante a sustentada inconstitucionalidade da Lei no 12.101, de 2009, há que
esclarecer que a alegação de ilegalidade/inconstitucionalidade de dispositivos
legais não pode ser oposta à autoridade julgadora administrativa, cuja
competência cinge-se à análise do caso concreto em face da legislação vigente. A
declaração de ilegalidade e/ou inconstitucionalidade de lei ou atos normativos
federais é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário.
7.1. De fato, a jurisprudência administrativa é absolutamente pacificada quanto à
incompetência da autoridade administrativa para afastar a aplicação de norma
vigente a pretexto de vícios de ilegalidade ou inconstitucionalidades. Tanto é que
o Conselho Administrativo de Recurso Fiscais – CARF já editou a Súmula no 2, nos
seguintes termos:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
[...]
7.3. Desse modo, a lei cuja invalidade ou inconstitucionalidade não tenha sido
declarada, surtirá efeitos enquanto vigente e será obrigatoriamente observada
pela autoridade administrativa, sendo inadmissível a apreciação, no contencioso

2 A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os
fundamentos da decisão recorrida (inciso I do § 12 do artigo 114 do RICARF).
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.960 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721163/2014-61
9
administrativo, de alegações de inconstitucionalidade de leis, cuja competência é
exclusiva do Poder Judiciário.
Do lançamento
8. Em sua defesa, a Impugnante sustenta que o auto de infração não pode
prevalecer, pois “além de se mostrar desprovido de amparo legal, tipifica-se como
uma decisão parcial, rompendo os mais comezinhos princípios da legalidade”.
8.1. Uma mera leitura dos autos evidencia que o presente AI encontra-se
revestido das formalidades legais, tendo sido lavrado de acordo com os
dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, consoante os artigos
33 e 37 da Lei no 8.212, de 1991, e os arts. 2o e 3o da Lei no 11.457, de 2007, que
dispõem sobre a competência/dever de fiscalizar, não cabendo qualquer
discricionariedade à autoridade administrativa.
8.2. No caso presente, a Auditora-Fiscal cumpriu estritamente as disposições
legais vigentes, cabendo ressaltar que se trata de procedimento de natureza
indeclinável para o agente fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a
atividade administrativa do lançamento que é vinculada e obrigatória, nos termos
do artigo 142, parágrafo único, do Código Tributário Nacional (CTN).
Da isenção/imunidade das contribuições previdenciárias
9. A maior parte da doutrina e da jurisprudência inclina-se no sentido de
considerar uma atecnia denominar de isenção o instituto previsto no parágrafo 7o
do art. 195 da Constituição Federal. Por essa proteção ter sido concedida pelo
constituinte, consistiria em verdadeira imunidade.
9.1. Tal benefício – isenção ou imunidade – que aqui será tratado indistintamente,
tem, pois, assento constitucional, sendo que as condições ou requisitos legais
para que uma entidade possa usufruí-lo estão postas nas leis vigentes, de acordo
com o período, a saber: no art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, na Medida Provisória
no 446, de 2008 e na Lei no 12.101, de 29/11/2009, além das respectivas normas
infralegais.
9.2. As alegações da Impugnante são no sentido de que se trata de Entidade
imune, nos termos do art. 195, § 7°, da Constituição Federal, razão pela qual está
afastada da obrigação tributária. Segundo seu entendimento, o mandamento
constitucional (que versa sobre imunidade e não isenção) remete à lei
complementar que, obviamente, é a Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional), em cujo art. 14, estão previstos os requisitos exigidos para o gozo do
benefício. Dessa forma, a regulamentação da matéria não poderia se dar por
norma infraconstitucional, como é o caso da Lei no 12.101, de 2009, invocada no
relatório fiscal.
9.3. A Impugnante afirma ainda que, além de preencher os requisitos contidos no
art. 14 do CTN, também atende às exigências da Lei no 12.101, de 2009 (art. 29).
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.960 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721163/2014-61
10
9.4. Pois bem, à luz da legislação vigente, que necessariamente vincula a
administração tributária, esse não é o entendimento adequado. Para as
contribuições previdenciárias, a norma constitucional de imunidade determinou
que a lei – ordinária – estabelecesse condições para seu gozo, não exigindo lei
complementar, dada a especificidade do comando constitucional para as
entidades beneficentes de assistência social:
Art. 195. (...)
(...)
§ 7o - São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades
beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em
lei.
9.5. Desse modo, o estabelecimento dos pressupostos para tal imunidade – e
assim já foi reconhecido pelo próprio STF3 – dá-se por meio de lei ordinária.
Donde se conclui que não procede a alegação da Impugnante no sentido de que o
art. 14 do CTN regularia a imunidade da quota patronal ora sob exame.
9.6. Com efeito, de acordo com o período de apuração, como já mencionado,
deve-se buscar tais requisitos ou pressupostos legais no art. 55 da Lei no 8.212, de
24/07/1991, na MP no 446, de 07/11/2008 e na Lei no 12.101, de 27/11/2009,
segundo a cronologia de suas respectivas vigências.
9.7. O crédito tributário exigido no presente Auto de Infração refere-se ao período
de 01/2011 a 12/2012, sob a vigência, portanto, da Lei no 12.101, de 2009.
9.8. A Lei no 12.101, de 2009, determina, em seu art. 1o, que a isenção/imunidade
deve ser concedida a pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos,
reconhecidas como entidades beneficentes de assistência social com a finalidade
de prestação de serviços de assistência social, saúde ou educação, e que atendam
ao disposto nesta Lei. O art. 29, por sua vez, determina os requisitos a serem
cumpridos, e o art. 31 é expresso ao delimitar, como termo inicial do exercício do
direito à isenção, a data da publicação da concessão da certificação da Entidade
(concedida na forma do Capítulo II):
Art. 31. O direito à isenção das contribuições sociais poderá ser exercido pela
entidade a contar da data da publicação da concessão de sua certificação,
desde que atendido o disposto na Seção I deste Capítulo. (Grifos nossos)
9.9. Quanto à certificação, é fato – conforme informado pela própria Impugnante
– que a Entidade não é portadora do Certificado de Entidade Beneficente (fls.
81/82).

3 O Supremo Tribunal Federal (STF) ao decidir liminarmente a ADIN 2028-5, determinou a
suspensão da eficácia do artigo 1.o da Lei n.o 9.732/98, na parte em que alterou a redação do
artigo 55, inciso III, da Lei n.o 8212/91, permanecendo, assim, a redação antiga deste dispositivo,
que já fixava requisitos legais para “isenção” de contribuições para entidades beneficentes de
assistência social (ADIN 2028-5/DF, referendada em 11.11.99 pelo Pleno, DJ 16.6.2000).
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.960 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721163/2014-61
11
9.10. Também a autoridade fiscal informa em seu relatório que, em consulta ao
site do Ministério da Educação não consta registro de protocolo de processo de
requerimento de concessão/renovação do CEBAS – Certificação de Entidades
Beneficentes de Assistência Social na Área da Educação, bem como nada consta
em consulta ao SICNAS – Sistema de Informações do Conselho Nacional de
Assistência Social. Anexa às fls. 83 a 115 relação das entidades que protocolaram
processos de renovação ou concessão CEBAS no Ministério da Educação e, à fl.
116, consulta efetuada ao SICNAS.
9.11. Em sua defesa, a Impugnante afirma que procedeu ao pedido de registro
junto ao site do ministério da Educação e Cultura, tendo solicitado o seu cadastro
como entidade imune “por preencher os requisitos exigidos pela Lei 12.101/2009,
conforme demonstram os documentos inclusos” (os referidos documentos não
foram carreados aos autos).
9.12. Sendo a certificação pressuposto para o gozo da isenção, é evidente que o
fato de a entidade não possuir o certificado de entidade beneficente de
assistência social a impede de ser beneficiária da isenção durante o período de
vigência da Lei no 12.101, de 2009. Por tais razões, a entidade autuada não fazia
jus à isenção das contribuições patronais ao longo do período fiscalizado.
9.13. Uma vez demonstrado que a entidade autuada não fazia jus à isenção das
contribuições patronais no período de janeiro de 2011 a dezembro de 2012, resta
clara a prática da infração que motivou a lavratura do presente Auto de Infração,
uma vez que a entidade utilizou o código FPAS no 639, indevidamente, e,
consequentemente, deixou de declarar as contribuições patronais incidentes
sobre a remuneração paga aos segurados empregados e contribuintes individuais
a seu serviço.
Final da transcrição do Voto inserto no Acórdão no 06-053.510
DO QUESTIONAMENTO SOBRE A IMPOSIÇÃO DA MULTA QUALIFICADA
9.
No lançamento da multa de ofício qualificada, deve a Fiscalização demonstrar a
subsunção da conduta praticada pelo sujeito passivo a uma das hipóteses dos artigos 71, 72 ou 73
da Lei no 4.502/1964. Ou seja, não basta que haja a imputação genérica de sonegação ou fraude, é
preciso que exista a individualização da conduta do agente e a comprovação inequívoca da
existência de dolo. Esse entendimento foi positivado no §1o-C do artigo 44 da Lei n° 9.430/1996,
com a redação atribuída pela Lei no 14.689/2023. Confira-se:
§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica quando:
I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que
se referem os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
9.1.
Do exame dos fundamentos dispostos no item “11 - DA REPRESENTAÇÃO FISCAL
PARA FINS PENAIS” (e-fls. 75/76) do Relatório Fiscal, constata-se que o motivo determinante para
a qualificação da multa exaure-se nos fatos de o contribuinte ter deixado de declarar a
Fl. 1096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.960 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721163/2014-61
12
contribuição patronal e a contribuição destinada a Terceiros em GFIP, aliado à circunstância de
terem sido identificados recolhimentos somente da parte dos segurados empregados e
contribuintes individuais ao longo do período de apuração.
9.2.
Faz-se a transcrição do trecho (e-fls. 75) disposto no relatório fiscal:
11.1. Ao utilizar o código FPAS 639 na GFIP o contribuinte teve a intenção de iludir
a autoridade fazendária com a conduta sistemática durante o período fiscalizado,
uma vez que o sistema gerador da GFIP, deixa de calcular a cota patronal de
contribuição previdenciária constante dos incisos 1, 11 e III do artigo 22 da Lei n°
8.212/1991, e as destinadas a outras Entidades e Fundos (Terceiros).
11.2. Tal conduta dolosa é facilmente constatada, quando da análise dos
recolhimentos das contribuições previdenciárias, obtida em consulta aos sistemas
informatizados da Receita Federal do Brasil. Analisando as competências em que
havia recolhimento no período fiscalizado, verifica-se que a Associação Educativa
Campos Salles somente efetuava o recolhimento da contribuição previdenciária a
cargo dos segurados empregados e contribuintes individuais declarados em GFIP,
e descontados de suas remunerações. Dessa forma, conclui-se que, não se trata
de erro de informação do código FPAS em GFIP nos anos de 2011 e 2012, pois a
Associação Educativa Campos Salles demonstrou não possuir nenhuma intenção
no recolhimento da cota patronal. No ANEXO VII está acostada cópia da tela de
consulta dos recolhimentos efetuados em GPS pela Associação Educativa Campos
Salles.
11.3. Assim, a Associação Educativa Campos Salles deixou de declarar em GFIP a
contribuição patronal constante dos incisos I, II e III do artigo 22 da Lei n°
8.212/91, bem como a efetuar o recolhimento dessas contribuições. Os fatos ora
relatados caracterizam, "EM TESE", o crime de Sonegação de Contribuição
Previdenciária, previsto no inciso III do art. 337-A do Código Penal, com a redação
dada pela Lei n°9.983/2000, a seguir transcrito, razão pela qual será emitida
Representação Fiscal para Fins Penais, em relatório a parte, a ser encaminhada à
autoridade competente para as providências cabíveis
9.3.
No item “12 - DAS MULTAS” (e-fls. 76/77), verifica-se no subitem 12.1 mera
informação de que a conduta do sujeito passivo se caracterizaria como crime de sonegação fiscal,
acompanhada da transcrição de dispositivos legais: inteiro teor do artigo 44 da Lei no 9.430/1996,
na redação vigente ao tempo da autuação, e do artigo 71 da Lei no 4502/1964.
10.
A leitura do trecho transcrito no subitem 9.2 supra corrobora a constatação exposta
no subitem 9.1, concernente à motivação para imposição da multa qualificada (deixar de declarar
contribuição em GFIP e recolher somente a parte dos segurados). O trecho disposto no item “12 -
DAS MULTAS” (e-fls. 76/77) do Relatório Fiscal nada acrescenta sobre a individualização da
conduta do agente. Considero, pois, que a acusação fiscal não se desincumbiu do ônus de
demonstrar, com precisão, e de maneira individualizada as circunstâncias fáticas aptas a
Fl. 1097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.960 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721163/2014-61
13
caracterizar o elemento subjetivo da conduta requerido pelo inciso I do § 1o-C do artigo 44 da Lei
9.430/1996.
11.
Nesse contexto, no caso concreto deve ser afastada a incidência da multa
qualificada imposta pela fiscalização, aplicando-se aquela de 75% prevista no inciso I do artigo 44
da Lei no 9.430 de 1996, assim enunciado:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (...)
CONCLUSÃO
12.
Em vista do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo
das alegações pertinentes ao caráter confiscatório da multa aplicada e, na parte conhecida, dar-
lhe provimento parcial para desqualificar a multa de ofício, reduzindo-a ao percentual de 75%.

Assinado Digitalmente
Antonio Sávio Nastureles

Fl. 1098
DF CARF MF
Original